Tribunal: TJDFT
Processo: 0725349-85.2020.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. COLISÃO EM VIA PÚBLICA COM DUPLO SENTIDO DE DIREÇÃO E PISTA ÚNICA. MOTOCICLETA ATINGIDA POR VEÍCULO AUTOMOTOR. CAUSA DETERMINANTE. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA AO DIREITO DE PREFERÊNCIA DO VEÍCULO QUE TRANSITAVA EM SENTIDO OPOSTO. DANOS MATERIAIS. LESÕES FÍSICAS. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS E MEDICAMENTOS. CONSERTO DA MOTO. ORÇAMENTOS. IDONEIDADE. DEVER DE INDENIZAR. CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. DIREITO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA. ACIDENTE GRAVE COM VIOLAÇÃO NORMAS DE TRÂNSITO. VALOR DA REPARAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECONVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DANOS MATERIAIS INDEVIDOS. RECONVINTE. ÚNICO RESPONSÁVEL PELO ACIDENTE.
1. É descabido falar em cerceamento de defesa quando a parte, instada a se manifestar em fase de especificação de provas, deixa transcorrer o prazo sem manifestação, o que denota seu desinteresse em produzir novas provas no curso do processo. O magistrado é o destinatário das provas produzidas nos autos, e, portanto, cabe a ele determinar as providências indispensáveis à instrução do feito e aferir a necessidade de formação de outros elementos para apreciação da demanda, nos termos dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil. A documentação colacionada aos autos torna prescindível a realização prova testemunhal para a resolução da controvérsia, uma vez que a dinâmica do acidente é suficientemente esclarecida a partir de vídeo que registrou a sua ocorrência.
2. Os elementos imprescindíveis à configuração da responsabilidade civil são a conduta violadora da norma ou do contrato (ação ou omissão), o nexo ou relação de causalidade e o dano patrimonial ou moral. Presentes esses pressupostos, e ausente a comprovação de excludentes de responsabilidade, o pedido de reparação por danos materiais e morais deve ser acolhido.
3. Impõe-se ao condutor, quando da realização de manobra de mudança de direção em pista única com circulação nos dois sentidos, o dever de ceder passagem aos veículos que transitem em sentido contrário (art. 38, parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro). Os elementos de prova acostados aos autos atestam, com segurança, que a causa efetiva para o acidente foi a interceptação da trajetória da moto pelo automóvel, que não respeitou a preferência de passagem daquela, a qual transitava em sentido oposto. Não observadas as regras de trânsito, deve o condutor faltoso responder pelos danos causados ao veículo atingido, em face de sua conduta.
4. Os danos materiais relativos ao conserto da motocicleta restam comprovados por orçamentos confeccionados por diferentes oficinas mecânicas, que especificam os valores das peças e da mão de obra. A semelhança entre as quantias apresentadas reforça a legitimidade dos referidos documentos, considerando as características do bem avariado e a extensão dos danos sofridos.
5. O Código Civil estabelece, em seu art. 944, que a indenização será medida pela extensão do dano. Essa indenização compreenderá todos os gastos de tratamento até o fim da convalescença, consoante previsto no art. 949 do aludido diploma legal. Havendo demonstração do dano causado à vítima do acidente de trânsito, que sofreu graves lesões em sua cabeça, responde o causador do ato ilícito por todos os danos materiais gerador em razão dessa situação, o que engloba as despesas médicas com tratamento e aquisição de medicamentos. A possibilidade de atendimento junto ao Sistema Único de Saúde não afasta o dever de indenizar os gastos comprovadamente realizados e que possuem relação de causalidade com o ato ilícito.
6. O acidente automobilístico e as consequentes lesões causadas são aptos a configurar a ofensa aos direitos da personalidade, em especial no que concerne à integridade física. A vítima do acidente levou diversos pontos desde a orelha esquerda até a cabeça e apresentou lesões próximas ao olho esquerdo. O evento danoso demandou, ainda, a realização de consultas médicas e ministração de medicações, de modo a atingir a integridade psicológica da vítima, sendo devida a reparação por danos morais.
7. A reparação do dano moral deverá observar as finalidades compensatória, punitiva e preventiva, além do grau de culpa do agente, do potencial econômico, características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, obedecidos os critérios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade.
8. Dano moral fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
9. Evidenciado que o reconvinte foi o único causador do acidente de trânsito, é imperiosa a rejeição do pedido de indenização por danos materiais formulado em sede de reconvenção.
10. Apelação desprovida.